Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-95.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, c.c. art. 20 do Cód. de Def. Consumidor. Refluxo de dejetos. Elementos dos autos que indicam o entupimento da rede externa. Laudo pericial que confirma a assertiva inaugural de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, c.c. art. 20 do Cód. de Def. Consumidor. Refluxo de dejetos. Elementos dos autos que indicam o entupimento da rede externa. Laudo pericial que confirma a assertiva inaugural de falha na prestação de serviços. Situação em concreto reveladora do abalo moral passível de reparação. Danos materiais, todavia, indevidos. Sentença reformada em parte. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO, APELO DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDO.